Tribunal: TJES
Processo: 5012495-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012495-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EWERTON DHAIAN LANCHIM DE SOUZA

AGRAVADO: CLARK MASAKAZU YAZAKI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, isentando a parte autora do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mas mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, inclusive quanto à dispensa do adiantamento dos honorários periciais, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural e da inexistência de prova em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita como instrumento de efetivação do acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. O Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar a existência de elementos capazes de infirmá-la.

5. A presunção de hipossuficiência não impõe ao requerente o ônus de comprovar sua condição econômica, sendo admissível o indeferimento do benefício apenas diante de prova concreta em sentido contrário.

6. No caso concreto, verifica-se que o agravante percebia, à época do ajuizamento da ação, bolsa de estágio de pós-graduação no valor aproximado de R$ 1.400,00 e, posteriormente, passou a atuar como advogado autônomo, sem renda fixa.

7. A juntada de declarações de isenção de imposto de renda referentes aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 reforça a alegação de insuficiência econômica.

8. Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo indevida a manutenção da obrigação de antecipação dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do Código de Processo Civil, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

2. A inexistência de renda fixa e a apresentação de declarações de isenção de imposto de renda constituem elementos idôneos a corroborar a concessão integral da gratuidade de justiça, inclusive quanto à dispensa do adiantamento de honorários periciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ewerton Dhaian Lanchim de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação ordinária movida em face de
Uni
med Vitória e Clark Masakazu Yazaki
, concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, a fim de isentar a parte autora do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais (id 15265613) a agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, ainda que considerado somente os honorários periciais.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que à época da propositura da ação o agravante era estagiário de pós-graduação, auferindo bolsa de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e que, após o encerramento do estágio, passou a atuar como advogado autônomo, sem qualquer vínculo ou renda fixa. Ademais, o agravante anexou aos autos a Declaração dede Isenção de Imposto de Renda nos execícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 (id 15265615).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.